Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. COMERCIAL. MATRÍCULA. ESCRITURA PÚBLICA. EXPRESSA MENÇÃO. DECLARAÇÃO ASSINADA PELO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de indenizar os consumidores lesados por danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011.
2. No caso dos autos, o consumidor foi avisado especificamente sobre a destinação do imóvel, assinou declaração de que a finalidade era comercial, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Observa-se que a ré fez constar na matrícula, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, antes da aquisição pelo autor.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.